Tribunal: TJDFT
Processo: 0701371-34.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. EDUCAÇÃO INFANTIL. REDE PUBLICA. VAGA EM CRECHE. DEVER DO ESTADO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO. PROVIMENTO NEGADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. Simples alegações de haver fila de espera, de se dever buscar a isonomia entre todos aqueles que aguardam sua chance e de que eventual provimento seria com base em vaga que não existe, não podem mais servir de fundamento a se consagrar a omissão estatal em prover creches na rede pública de ensino.

2. As políticas públicas do Governo devem acompanhar o crescimento da demanda – e isso não representa um “favor”, mas unicamente o cumprimento de uma obrigação claramente estabelecida em lei, pois a Constituição Federal garante o direito à educação infantil, devendo, pois, o Estado efetivá-lo, sob pena de crime de responsabilidade previsto em lei (artigo 5o, § 4o, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação).

3. Recurso de apelação conhecido. Reexame necessário conhecido. Provimento negado. Manutenção da sentença.